Tribunal: TJSP
Processo: 1108939-58.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação – Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição – Rejeição.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
FMB
Registro: 2020.0000085388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1108939-58.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante RENE BUENO DE GALVÃO SABINO, é embargado ESSER
AUSTRALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1108939-58.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1108939-58.2017.8.26.0100/50000
Embargante: Rene Bueno de Galvão Sabino
Embargado: ESSER AUSTRALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
Comarca: São Paulo
Voto no 26736
Origem: 37a Vara Cível do Foro Central Cível
Juíza: Patrícia Martins Conceição
Embargos
de
declaração

Apelação

Inocorrência
de
omissão,
obscuridade
ou
contradição Rejeição.
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos contra acórdão que, em apelações interpostas contra sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de
rescisão contratual cumulada com indenizatória, deu parcial provimento
ao recurso do autor para reformar em parte a sentença, determinando
que a restituição pela ré corresponda a todos os valores pagos,
condenada na sucumbência, arbitrados os honorários advocatícios em
15% do valor da condenação, não conhecido o da ré.
Os embargos foram opostos sob o
fundamento de omissão, pois: embora acolhidos todos os pedidos por si
formulados, constou erroneamente ter sido dado “parcial provimento” ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1108939-58.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
3
seu recurso; a sentença comporta reforma quanto à sucumbência
recíproca.
2. A ementa do acórdão:
“Rescisão de compromisso de venda e compra
de bem imóvel Inexistência de pagamento das
custas recursais pela ré Deserção Devolução
das parcelas que deve ser integral Ré que
deixou de comprovar a conclusão das obras
dentro do prazo Cláusula de tolerância que se
limita a 180 dias corridos (Súmula 164 deste
Tribunal) Ré condenada na sucumbência
Razoabilidade do arbitramento dos honorários
advocatícios em 15% do valor da condenação
Recurso do autor provido em parte, não
conhecido o da ré”.
Não
se
observaram
os
requisitos
necessários ao acolhimento do recurso omissão, obscuridade e
contradição -, pois a decisão embargada apontou de forma clara seus
fundamentos.
Ressalte-se
ser
desnecessário
ao
prequestionamento a menção expressa no acórdão sobre o dispositivo
que teria sido violado. Sobre a matéria, já se posicionou a
jurisprudência:
“...para que se tenha por configurado o pressuposto no
prequestionamento é bastante que o tribunal de origem
haja debatido e decidido a questão federal controvertida,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1108939-58.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
4
não se exigindo que haja expressa menção ao dispositivo
legal pretensamente violado ...” RSTJ 157/31, v.u., Corte
Especial). No mesmo sentido, ainda: RSTJ 30/341,
84/268, 102/170, 148/247, 154/193. E ainda ED no REsp
161.419, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 15.08.07, DJ
10.11.08.
Por fim, já se decidiu que não se prestam
os embargos de declaração à rediscussão da matéria posta a
julgamento:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ICMS. VIOLAÇÃO DO ART. 535, DO CPC. ALEGAÇÃO
DE INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 166, STJ.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
07,
STJ.
AGRAVO
IMPROVIDO.
-
A
oposição de embargos declaratórios para
prequestionamento deve estar conjugada com a efetiva
omissão, contradição ou obscuridade do acórdão
embargado, não importando em violação ao artigo 535,
incisos I e II, do Código de Processo Civil, o resultado
contrário a pretensão da embargante.
- Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
instrumento 335.580-MG, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, j. 24.09.2002,).
O embargante, na apelação, pugnou pela
fixação dos honorários advocatícios em 20% do valor da causa, porém,
no acórdão, o arbitramento se deu em 15% sobre o valor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1108939-58.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
5
condenação, intuitivo ter havido parcial provimento do recurso.
Ainda, foi claro o acórdão no sentido de
que a sucumbência passou a ser imputada tão somente à ré:
“Por fim, a ré deve ser condenada na
sucumbência. Reputo razoável o arbitramento dos honorários advocatícios em
15% do valor da condenação.
3. Ante o exposto e tudo mais que dos autos
consta, prejudicadas as demais alegações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso do autor para reformar em parte a sentença, determinando que a
restituição pela ré corresponda a todos os valores pagos, condenada na
sucumbência, arbitrados os honorários advocatícios em 15% do valor da
condenação, NÃO CONHECIDO o da ré”.
3. Ante o exposto, REJEITO os embargos
de declaração.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator